Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-38.2021.8.26.0544
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (art. 121, §2°, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP) – Preliminar – Nulidade por ausência de perícia do projétil retido no cano da arma de fogo – Desacolhimento – Munição periciada – Tese não arguida em momento oportuno – Preclusão – Mérito – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (art. 121, §2°, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP) – Preliminar – Nulidade por ausência de perícia do projétil retido no cano da arma de fogo – Desacolhimento – Munição periciada – Tese não arguida em momento oportuno – Preclusão – Mérito – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Reconhecimento de ausência de 'animus necandi' ou de ação configuradora de legítima defesa – Inviabilidade – Ausência de dolo homicida e excludente de ilicitude que não restaram demonstradas de forma cabal, devendo tais teses serem submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa – Crime impossível – Inocorrência – Conjunto probatório que evidencia efetividade do artefato bélico – Qualificadora não manifestamente improcedente, que devem ser mantidas – Princípio do 'in dubio pro societate' que norteia esta fase processual – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.